Tribunal: TJDFT
Processo: 0721108-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721108-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN LUCIA COUTINHO DA SILVA, GUILHERME COUTINHO DA SILVA AGRAVADO: FRANCISCA COUTINHO DA SILVA D E C I S Ã O Conforme decisão de ID 161260942, processo referência no 0721108-72.2023.8.07.0000, o Juízo declara que “ houve o cumprimento do acordo homologado de ID 116160799, com a reintegração de posse do imóvel objeto da demanda, conforme certidões de ID's 161205857 e 161205911”, razão pela qual determinou o arquivamento dos autos. Com efeito, com o cumprimento do acordo de devolução da posse do imóvel, inclusive com determinação do Juízo pelo arquivamento do feito, o presente recurso perdeu seu objeto, uma vez que o pedido recursal era justamente impedir a reintegração da posse. No mesmo sentido, o seguinte julgado deste TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Com o cumprimento da medida liminar e a realização da cirurgia pelo agravante, o recurso de agravo de instrumento perdeu o seu objeto, tendo em vista que seu escopo era cassar a decisão que determinou a realização do procedimento cirúrgico. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 857192, 20140020248464AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/3/2015, publicado no DJE: 27/3/2015. Pág.: 134) Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator